Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-08.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – Embargos de terceiro – Execução de título extrajudicial – Sentença de procedência, afastando-se a constrição em veículo adquirido pelo embargante – Recurso da embargada.
FRAUDE À EXECUÇÃO – Não verificada – Alienação de veículo antes de bloqueio judicial - Inexistência de restrição judicial junto ao DETRAN à época da aquisição feita pelo embargante – Não

Ementa:
APELAÇÃO – BANCÁRIO – Embargos de terceiro – Execução de título extrajudicial – Sentença de procedência, afastando-se a constrição em veículo adquirido pelo embargante – Recurso da embargada.
FRAUDE À EXECUÇÃO – Não verificada – Alienação de veículo antes de bloqueio judicial - Inexistência de restrição judicial junto ao DETRAN à época da aquisição feita pelo embargante – Não demonstração de má-fé na conduta do adquirente – Súmula 375 C. STJ – Embargado que não comprova que o adquirente tinha o conhecimento da existência da ação capaz de reduzir a alienante à insolvência, ônus que não se desincumbiu.
SENTENÇA MANTIDA – Recurso da embargada desprovido, com majoração de honorários.